Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007687-28.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), EDILAINE RAQUEL DE MAGALHAES CAMPOS - CPF: 014.219.531-61 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO REGISTROU VOTO A 4a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO
-
INSCRIÇÃO INDEFERIDA

– APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DE FORMA INCOMPLETA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Conforme previsto no edital do processo seletivo era exigido a apresentação da certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal, de primeiro grau de jurisdição.

In casu, ao deixar de encaminhar a certidão negativa de antecedentes criminais, exigida no item 5.2, VII, a impetrante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edilaine Raquel de Magalhães Campos, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo JUÍZA DE DIREITO -

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE POCONÉ.

Sustenta a Impetrante que, insurge-se contra ato da impetrada que em decisão proferida nos autos do processo interno administrativo sob no 0704371-93.2023.811.0028, INDEFERIU o pedido de reconsideração da decisão que também indeferiu o credenciamento da Impetrante ao Processo Seletivo de Psicóloga e Assistente Social da Comarca de Poconé.

Assevera que diante da abertura de processo seletivo para credenciamento de Pessoas Físicas nas áreas de Serviço Social e Psicologia, a Impetrante resolveu fazer a sua inscrição; Que, no ato da inscrição, fez juntar todos os documentos exigidos pelo Edital 01/2023/DF; No entanto, ao transmitir tais documentos para o processo de seleção, fez juntar, de forma equivocada 01 (uma) Certidão Negativa Criminal da 4o Região, quando na verdade deveria juntar 01 (uma) Certidão da TRF1, ou seja, da 1a Região.

Alega que, a Impetrante, somente tomou conhecimento por ocasião da publicação do Edital 02/2023/DF, onde constava que a inscrição da Impetrante estaria INDEFERIDA por ausência de Certidão Regionalizada da Certidão acima citada.

Argumenta que, de imediato, a Impetrante protocolizou Pedido de Reconsideração, justificando o erro material, comprovando assim preencher todos os requisitos para participação do certame.

Forte em tais razões, pugna pela Concessão da LIMINAR inaudita altera pars para o fim de para suspender os efeitos do ATO administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda ao deferimento da Inscrição da Impetrante, principalmente por estar devidamente comprovado o erro material ao fazer juntar de forma equivocada a certidão correta.

No mérito, requer seja concedida a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da Impetrante e determine o prosseguimento da mesma no processo seletivo.

A decisão liminar indeferiu o pedido id. 164871676.

Informações prestadas pela impetrada id. 167830686.

A Procuradoria Geral de Justiça através da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela denegação da segurança pleiteada id. 172586160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).

Conforme a própria impetrante expôs, a
decisão tida como ato coator, foi proferida nos autos da comunicação interna sob o no 0704371-93.2023.811.0028, e INDEFERIU o pedido de reconsideração da decisão liminar que também indeferiu o credenciamento da Impetrante ao Processo Seletivo de Psicóloga e Assistente Social da Comarca de Poconé, tendo em vista que a candidata impetrante a juntou a certidão negativa de 2a Instância da 4a Região do TRF, e não da 1a Região, conforme estabeleceu o item 3.1.4 do edital no 01/2023, que dispõe sobre o processo seletivo para credenciamento de profissionais das áreas de Psicologia e Assistência social, para atuarem no âmbito do Fórum da Comarca de Poconé,
razão pela qual, impetrou o presente mandamus requerendo a concessão de liminar, a fim de que
determinando a Impetrada que proceda ao Deferimento da Inscrição da Impetrante, principalmente por estar devidamente comprovado o erro material ao fazer juntar de forma equivocada a certidão correta.

No caso, os fatos e documentos colacionados na ação constitucional intentada não demonstraram, em cognição sumária, a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, visto que os arrazoados não revelam de plano o direito da candidata em prosseguir no certame, em razão do disposto no item 5.2 VII, do edital do processo seletivo no que se refere a certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal, de primeiro grau de jurisdição (https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#solicitacao) Selecionar: “Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso”.

Veja-se:

[...]

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

[...]

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá anexar o currículo e a documentação relacionada a seguir em formato PDF, em alta resolução e em versão colorida, juntamente com o requerimento de inscrição (item 5.1):

[...]

VII – certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal, de segundo grau de jurisdição (https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#solicitacao) Selecionar: “Regionalizada (1o e 2o Graus)”;

[...]

In casu, ao deixar de encaminhar a certidão negativa de antecedentes criminais, exigida no item 5.2, VII, a impetrante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Com efeito, a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da referida certidão nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, a decisão que não reconsiderou o pedido da impetrante e manteve o indeferimento da inscrição da candidata, por não ter encaminhado a certidão negativa de antecedentes criminais do TRF 1a Região, é apenas o cumprimento de regramento previsto no edital do processo seletivo.

Dessa forma, acolher, a princípio, os argumentos recursais seria violar a ideia de vinculatividade das regras do Edital e, com isso, mitigar o próprio princípio da isonomia.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.

Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (N.U 0051672-45.2015.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Nesse aspecto, não se vislumbra a caracterização de ato ilegal por parte da autoridade coatora, na medida em que, apenas reproduziu o que estabelece a regra editalicia.

Com essas considerações, DENEGO
A ORDEM MANDAMENTAL
pleiteada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023